Tribunal: CARF
Processo: 10820.900637/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.900637/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.260 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
ARTTEL-ARACATUBA TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FOR.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório n° 052523762 que indeferiu o pedido de restituição apresentado no
Per/Dcomp n° 25650.61579.260908.1.2.03-2312 e não homologou a compensação
declarada no Per/Dcomp n° 29110.89586.271108.1.3.03-0602.
O crédito objeto da compensação consiste de saldo negativo de CSLL relativo
ao ano-calendário de 2007 no valor de R$ 2.774,64. Na DIPJ 2008 o somatório das
parcelas de composição do crédito é de R$ 12.381,94, porém no despacho decisório
foi confirmada apenas até o montante de R$ 11.428,47. A diferença entre esses valores
diz respeito às retenções na fonte não confirmadas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.900637/2013-21
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.260 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900637/2013-21

Cientificado do despacho decisório em 13.05.2013, a contribuinte manifestou
inconformidade em 04.06.2013, afirmando que a diferença alegada no despacho
decisório de R$ 953,47 não procede visto que:
2.1) Na Ficha 17 item 57 CSLL Retida p/Pessoa Jurídica de RS 12.261,94
coincide exatamente com a soma da CSLL Retida p/Pessoa Jurídica de RS 12.261,94
da Ficha 54 Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuições
Previdenciárias Retidos na Fonte;
2.2) A Fiscalização afirma como "não confirmada" a diferença de RS 953,47
como retenção comprovada parcialmente na Fonte Pagadora portadora do
CNPJ52.717.659/0001-67 que deve ter declarado à Receita Federal na DIRFo valor
indevido de apenas RS 6.677,55, quando deveria ter declarado o valor
exato de R$ 7.631,02;
Desse modo, a manifestante afirma ter comprovado a retenção, no valor de RS
7.631,02, por meio de cópias das notas fiscais emitidas para o CNPJ 52.717.659/0001-
67, anexadas aos autos. Portanto, a requerente entende que comprovou o saldo
negativo de CSLL, conforme declarado na DIPJ com exatidão de R$ 2.774,64.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FOR,
conforme acórdão n. 08-51.414, de 23 de abril de 2020 (e-fl. 65).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 80, no qual,
em síntese, argumenta:
- que a Fonte Pagadora Klin Produtos Infantis Ltda CNPJ: 52.717.659/0001-67,
errou, porque deixou de constar no mês de junho/2007 o IRPJ retido na Nota Fiscal n° 000491 de
24/05/2007 no valor líquido de R$ 41.460,88, base de cálculo da retenção R$ 50.283,96 e IRRF
retido de R$ 502,80;
- que esta Nota Fiscal foi liquidada em 06/06/2007, conforme Extrato do Banco
ITAÚ, pelo valor líquido de R$ 41.460,88, cuja cópia é ora juntada, fazendo prova do
recebimento da Contribuinte em documento emitido pelo referido Banco;
- que apresentou cópia das notas fiscais que demonstram que o valor do IRRF no
ano calendário de 2007 foi no total de R$7.631.02, porém a fonte pagadora CNPJ
52.717.659/0001-67 Klin, em consequência do erro apontado no item 1.1 retro, declarou em
DIRF o valor do IRRF totalizando R$ 6.677,52.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.260 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900637/2013-21

competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia instalada diz respeito ao reconhecimento parcial de crédito de
CSRF componente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007, por falta de
comprovação de sua certeza e liquidez. Eis a descrição da parcela do crédito não confirmada:

O acórdão recorrido julgou improcedente a postulação do ora Recorrente, com
base nos seguintes fundamentos principais:
- que o meio probatório adequado para comprovar a retenção do
imposto/contribuição incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é o Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados;
- que, apesar da juntada de notas fiscais referentes aos serviços prestados à fonte
pagadora com destaque da retenção ocorrida, tais documentos por si só não fazem prova em
favor do sujeito passivo, sendo necessário que as notas fiscais venham acompanhadas de outros
elementos probatórios não produzidos pela própria interessada;
- que, como elemento probatório externo, há as informações em DIRF e o
Comprovante Anual de Rendimentos e Imposto Retido na Fonte ou ainda, extratos bancários
atestando o recebimento do valor líquido de face constante da nota fiscal.
Da leitura dos fundamentos apresentados pela instância a quo, percebe-se que o
indeferimento do pleito do Recorrente foi motivado principalmente pela ausência de prova mais
robusta, capaz de atestar a existência do crédito vindicado.
Conquanto tenha sido juntado no recurso extrato bancário comprobatório do
recebimento liquido de operação comercial consignada na nota fiscal no 491, restaram ainda não
comprovadas a certeza e liquidez do total do crédito pleiteado, conforme será explicado em
sequência.
Segundo o Recorrente, o extrato acusa recebimento líquido de R$ 41.460,88
decorrente de operação registrada na nota fiscal no 491, liquidada em 06/06/2007, com CSRF de
R$ 502,83.
Confrontando-se a Nota Fiscal no 491 (e-fls. 24) com o aludido extrato (e-fls. 83),
constata-se identidade entre os valores líquidos recebidos constantes dos dois documentos,
entretanto, não se verifica registro de dedução de CSRF na Nota Fiscal no 491, mas de IRRF, no
valor de R$ 502,83.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.260 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900637/2013-21

Assim, tais documentos não são suficientes para comprovação, ainda que parcial,
da parcela glosada do crédito vindicado, no caso, R$ 953,47.
A rigor, tais documentos, comprovam uma operação comercial da qual foi
deduzido IRRF de R$ 502,83, mas não provam ou revelam a existência de correlação direta entre
valor deduzido e o montante do crédito glosado, de modo a atestar que o desconto integrou a
parcela do crédito não reconhecida no Despacho Decisório Eletrônico.
Em outras palavras, o extrato bancário trazido no recurso não permite saber, com
segurança e certeza jurídicas, se o valor de IRRF gerado pela operação foi considerado no
montante do crédito de Contribuições Sociais retidas de R$ 6.677,55, já reconhecido a favor do
Recorrente. Para que isso fosse possível, seria necessária a juntada dos extratos bancários
correspondentes a todas as operações consignadas nas notas ficais juntadas aos autos que teriam
dado origem ao crédito vindicado, providência não cumprida pelo Recorrente.
Diante desse quadro, e considerando que o artigo 170 do CTN1 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza - atributos efetivamente não comprovados no presente recurso -, é
de se indeferir o pleito do Recorrente.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.260 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900637/2013-21

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital